Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI EMBARGADO: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao ID 60067824, o autor, ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI, opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 59640286, na qual foi extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada. Em suas razões repisa os fundamentos esposados na exordial. Pugna por efeito infringente, de modo que seja recebida a ação rescisória. Contrarrazões ao ID 60896457, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega que a r. decisão teria incorrido em erro quanto ao exame das premissas para o exame da admissibilidade da ação rescisória. Cumpre esclarecer que se entende por premissa fática equivocada a admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato existente. Com efeito, denota-se que a decisão embargada considerou como fundamento para extinguir a rescisória, a ausência de documentos novos, pois não serviriam a este desiderato a cadeia de procurações averbadas no Cartório de Imóveis JK. Por outro lado, o embargante diz que “essas procurações não possuem qualquer relação com o fundamento da ação rescisória.” Esclarece que: “(...) quando da propositura da ação n. 0026969-24.2016.8.07.0001, a então Autora (JULIANA) alegou o descumprimento contratual por parte de ALEXANDRE. O descumprimento se originou em função da não transferência de um imóvel cedido por ALEXANDRE a JULIANA quando esta última alienou sua participação societária na sorveteria ao primeiro. Naquele contrato, conforme narrado pelo v. acórdão n. 1102557, JULIANA vendeu 33% (trinta e três por cento) de suas cotas a ALEXANDRE, pelo valor de R$ 930.000,00. ALEXANDRE pagou o valor de R$ 300.000,00, mediante crédito em conta bancária, e R$ 600.000,00 mediante a dação em pagamento de um imóvel, situada na cidade de PALMAS/TO. Essa dação em pagamento foi efetivada mediante a entrega da mencionada cadeia de procurações, cujo outorgado era ALEXANDRE, que figurava como detentor de todos os direitos do imóvel entregue para JULIANA. Sucede, entretanto, que apesar de ter cumprido com todas as suas obrigações perante o imóvel, a Sra. JULIANA não o transferiu a tempo e modo, de sorte que, posteriormente, o primitivo proprietário [quem teria outorgado os direitos à ALEXANDRE] alienou o referido bem em um empréstimo no estado do Rio de Janeiro, o que acabou por impedir que JULIANA exercesse o seu direito de propriedade sobre o bem. Leia-se propriedade pois a posse, propriamente dita, sempre foi exercida por JULIANA que, inclusive, auferiu rendimentos de aluguéis sobre o imóvel dado por ALEXANDRE. (...)” Ressalta, ainda, que: “(...) ALEXANDRE não tinha conhecimento de nada disso pois jamais figurou como parte na demanda que anulou e invalidou a compra e venda da sorveteria, bem como que JULIANA e LORENA, apesar de terem conhecimento da existência daquele processo judicial, DECLARARAM no contrato firmado com ALEXANDRE que a participação societária estaria livre de qualquer ônus, inclusive de ações judiciais.(...) ” Portanto, denota-se que não fora apenas a cadeia de procurações apontadas como fundamento rescisório, o que implica acolher os presentes aclaratórios, para admitir o processamento da rescisória. Isso posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para, tornar sem efeito a decisão de ID 61408933, e admitir o processamento da presente ação rescisória, ao tempo em que determino a citação da requerida, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 970 do CPC. Com a resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator